Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LESIVA DE CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GETOR DO PROGRAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. SENTENÇA CASSADA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização fundada em administração lesiva de conta individual do PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.
III. Recurso conhecido e provido.